Tribunal: TJES
Processo: 5003985-82.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003985-82.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LPTT PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

AGRAVADO: PIER VITORIA HOTEL LTDA.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003985-82.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
LPTT PARTICIPACOES LTDA E OUTRAS

AGRAVADO:
PIER VITORIA HOTEL LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE NÍVEL DE PRESSÃO SONORA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que estabelecimento comercial (Barlavento) se abstenha de violar os limites de pressão sonora (55 dB(A) diurno e 50 dB(A) noturno), sob pena de multa por descumprimento fixada em R$ 50.000,00 por evento, limitada ao teto de R$ 500.000,00. As recorrentes alegam fragilidade metodológica nos laudos da SEMMAM, ausência de nexo causal em razão do ruído de fundo (tráfego urbano), inexistência de periculum in mora por ser litígio antigo e excessividade da multa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela inibitória relativa à emissão de ruídos;

(ii) saber se os relatórios de fiscalização municipal são aptos a embasar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária;

(iii) saber se o valor das astreintes e seu teto máximo observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta evidenciada pelos relatórios técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), que gozam de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, não sendo desconstituídos por laudo unilateral em sede de cognição sumária.

4. O perigo de dano é contemporâneo, visto que a intensificação de eventos musicais em 2025 constitui fato novo que impacta a saúde e o sossego dos hóspedes do hotel agravado, justificando a urgência da medida inibitória.

5. Inexistência de risco de irreversibilidade fática ou jurídica, uma vez que a decisão não interdita a atividade comercial, mas apenas impõe a adequação aos limites normativos vigentes (Resolução COMDEMA nº 10/1998 e NBR 10.151).

6. A multa cominatória, embora necessária para a efetividade da jurisdição, deve ser adequada quando se mostra desproporcional ao valor da causa e à capacidade econômica do empreendimento. O teto de R$ 500.000,00 revela-se excessivo frente ao valor da causa (R$ 100.000,00), devendo ser reduzido para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para limitar o teto máximo da multa cominatória ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Tese de julgamento: "1. Os atos administrativos de fiscalização ambiental gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo aptos a lastrear tutela de urgência para cessação de poluição sonora, salvo prova robusta em contrário.

2. A multa cominatória deve ser balizada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, comportando redução de seu teto máximo quando este exceder de forma desarrazoada o valor atribuído à causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537, § 1º; Resolução COMDEMA nº 10/1998; NBR 10.151.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5004132-16.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jose Augusto Farias de Souza, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5000302-76.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto oral
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por LPTT PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRAS, por meio do qual pretende ver reformada a decisão proferida pelo douto Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (ID 82893497 dos autos de origem), que nos autos da "ação de obrigação de fazer e de não fazer c/c indenização" ajuizada por PIER VITORIA HOTEL LTDA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as agravantes se abstenham de violar os limites máximos de pressão sonora (55 dB diurno / 50 dB noturno), sob pena de multa por descumprimento de R$ 50.000,00, limitada ao teto de R$ 500.000,00.

Em suas razões recursais (ID 18579788), as recorrentes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de prova mínima do direito alegado, ante a fragilidade metodológica dos relatórios municipais que não segregam o ruído da atividade comercial do ruído de fundo proveniente da Avenida Dante Michelini; (ii) a ausência de
fumus boni iuris
, pois laudo técnico independente demonstra que o nível de pressão sonora permanece inalterado com ou sem a execução de música; (iii) a inexistência de
periculum in mora
, dado que a controvérsia é objeto de litígio judicializado desde o ano de 2018; (iv) o risco de decisões conflitantes, uma vez que a matéria é discutida perante juízo especializado da Fazenda Pública; e (v) a natureza satisfativa e irreversível da medida, que impõe restrição desproporcional à livre iniciativa e fixa multa em valor excessivo.

Pela decisão ID 18625685 foi parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, apenas para limitar o teto máximo da multa cominatória ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Irresignada com tal pronunciamento, a recorrente opôs embargos de declaração, conforme ID 19030812.

A Agravada, por fim, apresentou contrarrazões pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso (ID 19009715).

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA IZABEL LUIZA MARTINELLI:-

Boa tarde. Cumprimento os eminentes desembargadores, colegas, todos os presentes.

Este processo trata-se de um agravo de uma controversa referente à operação do bar Barlavento, na orla de Camburi. O processo originário foi proposto pelo Pier Hotel Vitória em que se discute é a questão da pertubação sonora.

Foi estipulado uma multa de cinquenta mil reais por descumprimento limitada a quinhentos mil reais com a possibilidade de bloqueio via Sisbajud. Esse limite interposto pela Prefeitura, no processo, pelo juiz, de 55 decibéis no período diurno e 50 decibéis no período noturno, ele não foi materialmente realizado da forma que deveria ter sido. Foi feito um laudo, mas esse laudo não considerou o ruído da avenida, da própria orla de Camburi, que a gente sabe que é uma orla extremamente movimentada, com muito barulho, muito ruído, e só considerou mesmo o barulho do Barlavento, com som e sem som.

O ponto central desse agravo não é a questão do... A gente não é a favor do excesso sonoro. Isso a gente deixa bem claro. O que a gente se discute é que a prova técnica segura, medida no entorno, decorra especificadamente da atividade do Barlavento em si, do bar que fica na orla de Camburi, em intensidade suficiente para justificar uma liminar tão grave. Esse é justamente o vício da decisão. A liminar parte da premissa de que os níveis sonoros encontrados no ambiente podem ser imputados ao estabelecimento agravante. Mas, essa premissa não foi tecnicamente demonstrada.

Os documentos administrativos usados para fundamentar a decisão da tutela não segregam o ruído específico da fonte denunciada do ruído do fundo da própria avenida. Essa distinção acústica, para esse caso, é essencial. Como se faz uma medição de um ruído que seria tecnicamente referente ao bar, só que eles não desconsideram a medição do ruído sonoro da própria orla de Camburi, que é extremamente movimentado. Então, não basta medir decibéis em um ambiente urbano complexo e, a partir daí, atribuir automaticamente o resultado ao estabelecimento vizinho. É necessário identificar a contribuição específica da fonte sonora. O que a gente pede é a questão referente ao ruído sonoro da própria orla de Camburi. Sem isso, o que se tem é a medição do ruído global da cidade, e não a prova de um ilícito praticado pelo Barlavento.

Há um dado técnico, com a devida vênia, que é incontornável. O laudo técnico, juntado pelos agravantes no processo, realizou medições em frente ao Pier Vitória Hotel, com e sem música. O resultado foi o seguinte: 75,2 decibéis sem música, e 74,9 com música. Ou seja, com a música funcionando, o nível global de pressão sonora permaneceu substancialmente o mesmo. Esse dado enfraquece de maneira direta a própria lógica da liminar. Se o nível medido em frente ao hotel é praticamente igual com música e sem música, não há como afirmar em cognição sumária que o Barlavento seja a causa determinante do ruído percebido no local. O próprio relatório técnico aponta que ruído médio de tráfego no entorno gira em torno de 75 decibéis, e que a variação inferior a 3 decibéis indica contribuição não significativa de fonte adicional. Portanto, o que os autos demonstram, ao menos neste momento processual, é a predominância do ruído urbano de fundo à orla de Camburi, e não a existência da contribuição sonora relevante, isolada e imputável ao estabelecimento agravante.

A liminar impõe ao Barlavento o dever de observar 50 decibéis no período noturno e em local cujo ruído basal, ele produzido pela própria dinâmica urbana, já supera esse patamar. Na prática, a decisão exige que o estabelecimento controle não apenas a sua atividade, ou seja, a atividade do bar, mas também o ruído da Avenida Dante Michelini. Com todo respeito, isso transforma uma tutela de urgência em uma obrigação materialmente inexequível. A decisão acaba impondo ao particular o dever de silenciar uma avenida, e esse não é o dever juridicamente possível, nem tecnicamente mensurável, nos termos em que foi fixado.

Além desse ponto já informado, a prova que embasou a decisão agravada apresenta fragilidades metodológicas importantes. Não há identificação técnica suficiente do ponto de medição, da altura do equipamento, da distância em relação às fachadas ou às superfícies refletoras, da influência do tráfego, da medição interna do ambiente supostamente afetado, nem do desempenho acústico da edificação receptora. Também há referência de medições extremamente breves, de apenas 120 segundos, o que é manifestamente insuficiente para caracterizar com segurança um ambiente urbano sujeito a variações constantes de tráfego, semáforos e eventos sonoros intrusivos.

Essas questões não são periféricas, elas estão no núcleo da controvérsia. Por isso, antes de impor uma multa de R$ 50 mil por descumprimento, seria indispensável a produção de prova pericial ou judicial com contraditório, metodologia adequada e definição objetiva dos parâmetros de medição. A tutela de urgência, nesse caso, foi deferida em tema eminentemente técnico, sem que a prova técnica judicial tenha sido produzida. Isso compromete a probabilidade de direito nos termos do artigo 300, do CPC.

A parte agravada discute a controvérsia semelhante desde 2018, em um outro processo, no qual também alegou o impacto da atividade do quiosque sobre o hotel com ruídos, eventos, só que naquela ação, inclusive, o pedido de liminar foi indeferido. Esse histórico é importante porque afasta a urgência. Uma controvérsia judicializada há anos, sem a demonstração do fato novo, não autoriza a medida liminar de efeitos praticamente satisfativos.

A liminar é desproporcional porque antecipa, na prática, o resultado final da ação. Restringe a atividade musical, impacta a programação, a clientela, a reputação comercial e a operação econômica do estabelecimento. A reversibilidade aqui é apenas formal. O prejuízo comercial, uma vez produzido, não retorna por uma simples decisão posterior.

Por essas razões, os agravantes requerem o provimento do agravo de instrumento para que seja caçada integralmente à tutela de urgência. E, subsidiariamente, caso esta colenda Câmara entenda, pela manutenção de alguma medida cautelar, requer-se ao menos a suspensão da multa combinatória e a adequação da obrigação a parâmetros técnicos, objetivos, mensuráveis e exequíveis.

Muito obrigada, Excelência. Sem mais.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Ao que se depreende do relatório lançado nos autos, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LPTT PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRAS contra decisão que, nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização”, deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor de PIER VITÓRIA HOTEL LTDA. A decisão agravada determinou que as rés se abstenham de violar os limites máximos de pressão sonora, fixando parâmetros de 55 dB(A) no período diurno e 50 dB(A) no período noturno, sob pena de multa por descumprimento de R$ 50.000,00, limitada ao teto de R$ 500.000,00.

O magistrado de primeiro grau fundamentou o deferimento da medida na probabilidade do direito e no perigo de dano, amparando-se em relatórios de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), os quais indicaram níveis de pressão sonora superiores aos limites legais em área urbana de uso misto. O d. juízo a quo considerou a contemporaneidade das violações ocorridas em setembro e outubro de 2025 e a necessidade de preservar o sossego e a saúde dos hóspedes do hotel agravado.

Irresignada, a recorrente aduz, em suma, a inexistência de prova mínima do direito, arguindo que os relatórios municipais são metodologicamente frágeis e não segregam o ruído específico da atividade do estabelecimento "Barlavento" do ruído de fundo proveniente do tráfego intenso da Avenida Dante Michelini. Aduz que laudo técnico independente demonstrou que o nível sonoro permanece inalterado (aproximadamente 75 dB(A)) com ou sem música, tornando a obrigação de manter ruídos em 50/55 dB(A) materialmente inexequível. Argumenta, ainda, a ausência de periculum in mora, visto que a controvérsia é objeto de litígio judicial desde 2018, e aponta o risco de irreversibilidade fática da medida, que impactaria severamente a atividade econômica de turismo e entretenimento.

A controvérsia, portanto, diz respeito à legalidade da concessão de tutela de urgência que impôs limites de emissão sonora à atividade econômica da Agravante, sob pena de multa, diante do alegado conflito entre a livre iniciativa empresarial e o direito ao sossego, à saúde e ao meio ambiente hoteleiro equilibrado.

De início, cumpre verificar, na decisão agravada, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, que condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, a irresignação da Agravante foca na suposta ausência de nexo causal entre o ruído medido e a sua atividade específica, atribuindo a poluição sonora ao tráfego urbano da Avenida Dante Michelini. Todavia, em sede de cognição sumária, deve-se prestigiar o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos exercidos pelo órgão de fiscalização municipal.

Os relatórios técnicos produzidos pela SEMMAM, após fiscalização in loco com utilização de decibelímetro, atestaram níveis de pressão sonora (71,5 dB na área externa e 64,7 dB no interior do hotel) manifestamente superiores aos limites estabelecidos pela Resolução COMDEMA nº 10/1998 e pela NBR 10.151. Como consabido, tais atos gozam de presunção juris tantum de veracidade, competindo ao particular o ônus de prova inequívoca para desconstituí-los, o que não ocorreu satisfatoriamente apenas com a juntada de laudo unilateral. É dizer, os relatórios de medição que instruem a exordial, por emanarem de agente público no exercício regular do poder de polícia administrativa, ostentam presunção de legitimidade e boa-fé, constituindo suporte probatório idôneo e suficiente para amparar, ao menos em juízo de cognição sumária, a imposição da obrigação de não fazer imposta à parte demandada.

Ademais, conforme consignado na decisão de ID 18625685 que deferiu parcialmente a tutela recursal pretendida, tal controvérsia técnica envolve o exame de normas da ABNT e a segregação de fontes sonoras, matéria que deverá ser melhor dirimida em sede de instrução probatória no juízo de origem, o que ainda não ocorreu.

No tocante ao perigo de dano, a alegação de que a controvérsia remonta a 2018 não retira a urgência da medida. O acervo probatório indica que houve uma modificação qualitativa da atividade desenvolvida no local, com a intensificação de festas noturnas e execução de música mecânica de alto impacto em 2025, o que caracteriza fato novo apto a renovar o interesse processual e a necessidade da tutela inibitória. Portanto, há contemporaneidade entre as supostas violações ao direito ao sossego e a busca pela tutela jurisdicional, o que justifica a manutenção da ordem de cessação da poluição sonora.

Sobre a irreversibilidade da medida, não se vislumbra impedimento material ao exercício da atividade lícita da Agravante. A decisão recorrida não determinou a interdição do estabelecimento, mas apenas o condicionou ao cumprimento dos limites normativos vigentes. A adequação sonora e o respeito aos decibéis permitidos são reflexos da ordem normativa municipal tratando-se, portanto, de obrigação que recai indistintamente sobre todos os estabelecimentos comerciais submetidos à mesma disciplina normativa, não havendo espaço, ao menos no estágio processual em que o feito originário se encontra, para qualquer juízo de discricionariedade ou excepcionalização.

Entretanto, no que concerne ao regime das astreintes, assiste parcial razão à recorrente. A fixação original de multa em R$ 50.000,00 por evento, com teto de R$ 500.000,00, revela-se excessiva em face do valor atribuído à causa (R$ 100.000,00), podendo transbordar para o confisco e inviabilizar a própria sobrevivência do empreendimento.

Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, o magistrado pode, inclusive de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso esta se torne desproporcional. Conforme registrado na decisão liminar deste agravo, a fixação de multa no valor de R$ 50.000,00 por evento, com teto de R$ 500.000,00, afigura-se excessiva e desproporcional frente ao valor atribuído à causa (R$ 100.000,00), podendo gerar um ônus financeiro paralisante e o enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS. REDUÇÃO DA MULTA . POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 . O c. STJ possui entendimento no sentido de que o valor da multa cominatória não é definitivo, podendo ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente. 2. Não se pode perder de vista o caráter coercitivo das astreintes, que tem por função obrigar o devedor a cumprir não apenas a obrigação que lhe foi imposta, mas a manifestação do Poder Judiciário em si, bem como que sucessivas reduções, apenas considerando a quantia alcançada, tem o condão de incentivar o devedor a ignorar a prestação jurisdicional . 3. No caso, a redução tem por finalidade evitar o enriquecimento sem causa e ajustar os valores ao bem jurídico objeto da controvérsia no caso concreto. 4. Por essa razão, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, a recalcitrância da executada em descumprir a decisão judicial, mesmo tendo havido anterior majoração da multa diária, e as consequências maléficas que o descumprimento é capaz de causar à apelante, além do valor atualizado da ação de origem reputa-se possível limitar a multa ao valor atualizado da causa, ou seja, R$ 117 .959,34 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove mil reais e trinta e quatro centavos). 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004132-16 .2023.8.08.0000, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR . EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1) As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente, induzindo as partes a cumprir determinações judiciais, em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. Precedentes do STJ. 2) A fixação de limite às astreintes é providência que se impõe, sendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou abuso no descumprimento da decisão. Precedentes do TJES . 3) Revela-se adequada a limitação da multa ao patamar de R$ 10.000,00, condizente ao contexto fático-jurídico e ao valor da causa, devendo ser mantido o critério quantitativo e a periodicidade diária. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000302-76 .2022.8.08.0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, entendo prudente adequar o teto sancionatório ao valor atribuído à própria demanda, garantindo a eficácia da ordem sem transbordar para o confisco.

Ante ao exposto, conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento, apenas para confirmar a liminar que limitou o teto máximo da multa cominatória ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo inalterados os demais termos da decisão de primeiro grau. Em razão do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração de ID 19030812.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Vou me manifestar oralmente neste processo. Não tive a oportunidade de fazer um voto escrito, mas esse é o tipo de fenômeno que se torna paradigma. Por que paradigma? Porque em qualquer ambiente, dentro da sua residência, no dia a dia, no cotidiano, existem regras sonoras. Com todo o respeito que eu vi na tribuna, é se o meu vizinho faz barulho, eu também posso fazer barulho. Se a via faz barulho, eu posso fazer barulho.

É lógico que essa inadequação, cuja premissa é a instituição da ilegalidade. O quiosque, aqui no caso LPTT, sob o ponto de vista estrutural e até a compreensão do meio ambiente equilibrado, ele na legislação tem a possibilidade de fazer barulho dentro dos parâmetros fixados: 55 decibéis no diurno e 50 decibéis no noturno, ponto.

Ele não tem que se preocupar com o barulho da avenida, ele tem que se preocupar com o comportamento dele. Ele não tem que se preocupar com o bem-estar dos seus consumidores. Ele tem que se preocupar com o bem-estar do meio ambiente onde ele está. Se ele quer que os seus consumidores consumam as suas bebidas e os seus produtos acima desses decibéis, ele que faça uma programação acústica para, sim, fornecer o seu barulho aos seus clientes, cobrando pelo barulho, e não simplesmente transcender a sua vontade para aqueles que estão à sua volta.

Eu acho que, e aí é um entendimento meu, que essa culminação de multa que chega a 500 mil reais está barato. O caso aqui, a meu ver, é mais do que isso. O caso era um caso de interdição. Passou dos decibéis? Passou. Então, está fechado. Porque se não tivermos essa compreensão dentro da nossa estrutura urbana, nós nunca vamos chegar a entendimento nenhum de que a minha propriedade, ela não pode ultrapassar os limites da minha propriedade, cujo direito me dá a fazer o barulho que eu quiser, desde que ele não transcenda a minha divisa e domínio.

Então, aqui, com todo respeito ao voto do eminente relator e à sustentação oral, acho que os padrões de reflexão sobre os fundamentos deste processo são completamente diversos. A Avenida Dante Michelini não tem nada a ver com isso. Se passar caminhão, carro, carroça ali, isso não é problema do quiosque. Ele não tem que se espelhar na conduta a ser solucionada de outra forma. Ele tem que se espelhar naquilo que ele deve fazer. Portanto, como não tenho como aumentar a multa e nem estabelecer uma interdição imediata se não estiver cumprindo os termos dos 55 decibéis diurno e dos 50 decibéis noturnos, eu tenho, como julgador aqui, o limite de negar provimento ao recurso e, mais uma vez, entender que está barato uma multa cujo teto chega a 500 mil reais.

É como manifesto e voto.

*

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003985-82.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
LPTT PARTICIPACOES LTDA E OUTRAS

AGRAVADO:
PIER VITORIA HOTEL LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Ao que se depreende do relatório lançado nos autos, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LPTT PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRAS contra decisão que, nos autos de “Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização”, deferiu parcialmente a tutela de urgência em favor de PIER VITÓRIA HOTEL LTDA. A decisão agravada determinou que as rés se abstenham de violar os limites máximos de pressão sonora, fixando parâmetros de 55 dB(A) no período diurno e 50 dB(A) no período noturno, sob pena de multa por descumprimento de R$ 50.000,00, limitada ao teto de R$ 500.000,00.

O magistrado de primeiro grau fundamentou o deferimento da medida na probabilidade do direito e no perigo de dano, amparando-se em relatórios de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM), os quais indicaram níveis de pressão sonora superiores aos limites legais em área urbana de uso misto. O d. juízo
a quo
considerou a contemporaneidade das violações ocorridas em setembro e outubro de 2025 e a necessidade de preservar o sossego e a saúde dos hóspedes do hotel agravado.

Irresignada, a recorrente aduz, em suma, a inexistência de prova mínima do direito, arguindo que os relatórios municipais são metodologicamente frágeis e não segregam o ruído específico da atividade do estabelecimento "Barlavento" do ruído de fundo proveniente do tráfego intenso da Avenida Dante Michelini. Aduz que laudo técnico independente demonstrou que o nível sonoro permanece inalterado (aproximadamente 75 dB(A)) com ou sem música, tornando a obrigação de manter ruídos em 50/55 dB(A) materialmente inexequível. Argumenta, ainda, a ausência de
periculum in mora,
visto que a controvérsia é objeto de litígio judicial desde 2018, e aponta o risco de irreversibilidade fática da medida, que impactaria severamente a atividade econômica de turismo e entretenimento.

A controvérsia, portanto, diz respeito à legalidade da concessão de tutela de urgência que impôs limites de emissão sonora à atividade econômica da Agravante, sob pena de multa, diante do alegado conflito entre a livre iniciativa empresarial e o direito ao sossego, à saúde e ao meio ambiente hoteleiro equilibrado.

De início, cumpre verificar, na decisão agravada, o preenchimento dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, que condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, a irresignação da Agravante foca na suposta ausência de nexo causal entre o ruído medido e a sua atividade específica, atribuindo a poluição sonora ao tráfego urbano da Avenida Dante Michelini. Todavia, em sede de cognição sumária, deve-se prestigiar o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos exercidos pelo órgão de fiscalização municipal.

Os relatórios técnicos produzidos pela SEMMAM, após fiscalização
in loco
com utilização de decibelímetro, atestaram níveis de pressão sonora (71,5 dB na área externa e 64,7 dB no interior do hotel) manifestamente superiores aos limites estabelecidos pela Resolução COMDEMA nº 10/1998 e pela NBR 10.151. Como consabido, tais atos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, competindo ao particular o ônus de prova inequívoca para desconstituí-los, o que não ocorreu satisfatoriamente apenas com a juntada de laudo unilateral. É dizer, os relatórios de medição que instruem a exordial, por emanarem de agente público no exercício regular do poder de polícia administrativa, ostentam presunção de legitimidade e boa-fé, constituindo suporte probatório idôneo e suficiente para amparar, ao menos em juízo de cognição sumária, a imposição da obrigação de não fazer imposta à parte demandada.

Ademais, conforme consignado na decisão de ID 18625685 que deferiu parcialmente a tutela recursal pretendida, tal controvérsia técnica envolve o exame de normas da ABNT e a segregação de fontes sonoras, matéria que deverá ser melhor dirimida em sede de instrução probatória no juízo de origem, o que ainda não ocorreu.

No tocante ao perigo de dano, a alegação de que a controvérsia remonta a 2018 não retira a urgência da medida. O acervo probatório indica que houve uma modificação qualitativa da atividade desenvolvida no local, com a intensificação de festas noturnas e execução de música mecânica de alto impacto em 2025, o que caracteriza fato novo apto a renovar o interesse processual e a necessidade da tutela inibitória. Portanto, há contemporaneidade entre as supostas violações ao direito ao sossego e a busca pela tutela jurisdicional, o que justifica a manutenção da ordem de cessação da poluição sonora.

Sobre a irreversibilidade da medida, não se vislumbra impedimento material ao exercício da atividade lícita da Agravante. A decisão recorrida não determinou a interdição do estabelecimento, mas apenas o condicionou ao cumprimento dos limites normativos vigentes. A adequação sonora e o respeito aos decibéis permitidos são reflexos da ordem normativa municipal tratando-se, portanto, de obrigação que recai indistintamente sobre todos os estabelecimentos comerciais submetidos à mesma disciplina normativa, não havendo espaço, ao menos no estágio processual em que o feito originário se encontra, para qualquer juízo de discricionariedade ou excepcionalização.

Entretanto, no que concerne ao regime das astreintes, assiste parcial razão à recorrente. A fixação original de multa em R$ 50.000,00 por evento, com teto de R$ 500.000,00, revela-se excessiva em face do valor atribuído à causa (R$ 100.000,00), podendo transbordar para o confisco e inviabilizar a própria sobrevivência do empreendimento.

Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, o magistrado pode, inclusive de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso esta se torne desproporcional. Conforme registrado na decisão liminar deste agravo, a fixação de multa no valor de R$ 50.000,00 por evento, com teto de R$ 500.000,00, afigura-se excessiva e desproporcional frente ao valor atribuído à causa (R$ 100.000,00), podendo gerar um ônus financeiro paralisante e o enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÕES JUDICIAIS. REDUÇÃO DA MULTA . POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 . O c. STJ possui entendimento no sentido de que o valor da multa cominatória não é definitivo, podendo ser revisto em qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele excessivo ou insuficiente. 2. Não se pode perder de vista o caráter coercitivo das astreintes, que tem por função obrigar o devedor a cumprir não apenas a obrigação que lhe foi imposta, mas a manifestação do Poder Judiciário em si, bem como que sucessivas reduções, apenas considerando a quantia alcançada, tem o condão de incentivar o devedor a ignorar a prestação jurisdicional . 3. No caso, a redução tem por finalidade evitar o enriquecimento sem causa e ajustar os valores ao bem jurídico objeto da controvérsia no caso concreto. 4.
Por essa razão, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, a recalcitrância da executada em descumprir a decisão judicial, mesmo tendo havido anterior majoração da multa diária, e as consequências maléficas que o descumprimento é capaz de causar à apelante, além do valor atualizado da ação de origem reputa-se possível limitar a multa ao valor atualizado da causa, ou seja, R$ 117 .959,34 (cento e dezessete mil, novecentos e cinquenta e nove mil reais e trinta e quatro centavos).
5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004132-16 .2023.8.08.0000, Relator.: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR . EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DE VALOR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . 1) As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente, induzindo as partes a cumprir determinações judiciais, em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. Precedentes do STJ.
2) A fixação de limite às astreintes é providência que se impõe, sendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou abuso no descumprimento da decisão. Precedentes do TJES .
3) Revela-se adequada a limitação da multa ao patamar de R$ 10.000,00, condizente ao contexto fático-jurídico e ao valor da causa, devendo ser mantido o critério quantitativo e a periodicidade diária. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000302-76 .2022.8.08.0000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, entendo prudente adequar o teto sancionatório ao valor atribuído à própria demanda, garantindo a eficácia da ordem sem transbordar para o confisco.

Ante ao exposto,
conheço do recurso para dar-lhe parcial provimento
, apenas para confirmar a liminar que limitou o teto máximo da multa cominatória ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo inalterados os demais termos da decisão de primeiro grau. Em razão do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração de ID 19030812.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)